Tribunal: TJDFT
Processo: 0767558-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. VEÍCULOS PARADOS. TRAVESSIA ENTRE OS CARROS. MOTOCICLETA TRAFEGANDO NO “CORREDOR”. INTERCEPTAÇÃO DA MOTO PELO PEDESTRE. DEVER DE ATENÇÃO. CONDUTA IMPRUDENTE E PERIGOSA DO MOTOCICLISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE POR METADE DOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$6.206,94 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de sua responsabilidade no acidente de trânsito, sob o argumento de que tomou todos os cuidados necessários para realizar a travessia da pista. Defende que não atravessou na faixa de pedestre, pois não havia nenhuma por perto. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 69, caput do CTB estabelece que para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele. O inciso I e III do mesmo artigo dispõe que, onde não houver faixa ou passagem, o pedestre ao realizar o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo, bem como deverá antes de adentrar na pista certificar que poderá fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.
IV. Depreende-se da dinâmica do acidente, que a pista estava com tráfego intenso e os veículos estavam parados na via, aguardando abertura do semáforo, quando uma motocicleta que passava pelo corredor atropelou a ré, se desequilibrou e acabou por colidir na lateral do veículo da autora. Extrai-se do vídeo de ID 60991923 que a ré resolveu atravessar a via, onde não havia faixa e de forma perpendicular a via, aproveitando que os veículos estavam parados, contudo, sem tomar as cautelas necessárias para tanto, o que acabou por interceptar a motocicleta que via trafegando no corredor. De outro lado, apesar da alegação da autora no sentido de que teria corrido para minimizar os riscos de acidente, verifica-se que não realizou a travessia com a segurança necessária. Somado ao fato que, naquele momento, o trânsito era intenso como já era de conhecimento da autora que fazia o trajeto entre a academia e sua residência com frequência, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou no atropelamento.
V. Todavia, apesar do CTB não proibir o trânsito de motociclistas nos “corredores”, a conduta de trafegar pelo corredor é descrita como imprudente e perigosa que coloca em risco exagerado os veículos e pedestres que transitam ou atravessam a via, de modo que atrai parte da responsabilidade ao motociclista. Assim, a recorrente deve responder por culpa concorrente com este devendo ser condenada a pagar 50% dos danos materiais causados à autora.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor da condenação por danos materiais a 50%, o que perfaz a quantia de R$3.103,47 (três mil, cento e três reais e quarenta e sete centavos), ante o reconhecimento da culpa concorrente com o motociclista. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.